Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFICIAR A ÓRGÃO CORREGEDOR DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. REJEITADA. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sendo o juiz crucial destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

2. A fixação dos alimentos para os filhos estabelece-se analisando binômio necessidade e possibilidade e, ainda, a capacidade laborativa dos demais responsáveis (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).

3. A necessidade dos filhos menores em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.

4. Apelo do réu não conhecido. Preliminar do recurso do autor rejeitada e apelo parcialmente provido.